Tribunal: TJBA
Processo: 8034444-68.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8034444-68.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO PROCESSO DE 1° GRAU: 8001646-55.2024.8.05.0032 IMPETRANTE: DEIVDSON DOMINGOS DO NASCIMENTO SANTOS PACIENTE: CAIO FELIPE QUEIROZ DE AMORIM IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PRISIONAL E DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ALICERÇADOS EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME REVELADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Quando constatada a periculosidade do paciente e a gravidade em concreto do delito supostamente praticado pela descrição do modus operandi, em tese, empregado, torna-se devidamente justificada a prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8034444-68.2024.8.05.0000, da comarca de Brumado – BA, tendo como impetrante Deivdson Domingos do Nascimento Santos e como paciente Caio Felipe Queiroz de Amorim. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 034444-68.2024.8.05.0000